Tribunal: TJPA
Processo: 0813297-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813297-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. D. R. L., LUCIENE DE ASSUNCAO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0813297-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: A.D.R.L., representada neste ato pela sua genitora, L.A.R.L.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

VOTO DIVERGENTE E VENCEDOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DO MÉTODO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a cobertura do tratamento fisioterapêutico intensivo denominado Pediasuit a menor diagnosticada com paralisia cerebral, sob indicação médica.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O
2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento fisioterapêutico pelo método Pediasuit, à luz da legislação aplicável, da regulamentação da ANS e da jurisprudência dominante.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR
3. O método Pediasuit é considerado tratamento experimental, não incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. O artigo 10, incisos I, V e IX, da Lei nº 9.656/1998, exclui da cobertura obrigatória tratamentos clínicos experimentais e produtos sem registro sanitário ou não nacionalizados.
5. Pareceres técnicos do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do NAT-JUS indicam ausência de comprovação científica quanto à eficácia do método, reforçando a licitude da negativa de cobertura.
6. Jurisprudência do STJ rechaça a imposição judicial de custeio de tratamento experimental por operadoras de saúde, em consonância com o princípio da legalidade contratual e a regulação do setor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1.
É
leg
í
tima a recusa da operadora de plano de sa
ú
de em custear tratamento pelo m
é
todo Pediasuit, por se tratar de procedimento experimental n
ã
o inclu
í
do no rol da ANS. 2. A jurisprud
ê
ncia do STJ afasta a obrigatoriedade de cobertura de terapias sem respaldo t
é
cnico-cient
í
fico reconhecido por
ó
rg
ã
os competentes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 10, incisos I, V e IX; CPC/2015, art. 926.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.079.609/PA, Terceira Turma, DJe 28/2/2024; AgInt no AREsp 2.451.948/RN, Quarta Turma, DJe 11/3/2024; REsp 2.096.909, Quarta Turma, DJe 05/6/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na conformidade de votos e por maioria em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Des. Vistor.

7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 24 de março de 2025. Voto divergente e vencedor proferido pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares. Votou com a Divergência o Exmo. Sr. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, a Exma Sra. Desembargador Maria Filomena de Almeida Buarque e o Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, em ampliação de colegiado. Vencido o Relator, o Exmo. Sr. Des. José Torquato Araújo de Alencar. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

DESEMBARGADOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 38199202 do processo principal) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 0856815-55.2021.8.14.0301 pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que concedeu a tutela de urgência pleiteada por A.D.R.L. para determinar à ré que custeie integralmente a terapia pelo método PEDIASUIT, junto à Clínica Reabilitar, no quantitativo solicitado no laudo médico anexado à exordial.

Nas razões recursais (Id. 7227964), a agravante arguiu a ausência de previsão legal, contratual e regulatória do tratamento pleiteado, a inexistência de ato ilício e a taxatividade do rol da ANS. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para revogar a tutela de urgência deferida em primeiro grau.

A relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, recebeu o recurso sem efeito suspensivo (Id. 8146238).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 8429231).

A representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 8542874).

Colocado o feito em julgamento no Plenário Virtual, o Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro manifestou divergência, sendo os autos apresentados para julgamento em Sessão Ordinária Presencial.

É o relatório.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que concedeu a liminar.

A parte agravante pleiteia a reforma da decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu pedido de antecipação de tutela para que a recorrente custeie o tratamento de fisioterapia intensiva pelo método Pediasuit junto à Clínica Reabilitar.

Compulsando os autos principais (processo nº 0856815-55.2021.8.14.0301), constato que a parte agravada apresentou laudo médico (Id. 35691590 do processo principal) de lavra de clínico médico, indicando a necessidade de intervenção fisioterapêutica especializada dentro do programa intensivo do método Pediasuit, para tratamento das áreas afetadas por paralisia cerebral (CID 10 - G80.0).

A alegação da agravante no sentido de que a cobertura do referido tratamento é limitada e vinculada ao rol contido na Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, não encontra ressonância na Carta Maior de 1988, que reconhece ser o direito à saúde um bem relevante e fundamental à dignidade da pessoa humana, conforme se infere da análise dos arts. 196, 197 e 199 da Carta Republicana de 1988.

Conforme o entendimento deste Tribunal de Justiça, é descabida a negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente caso haja indicação médica, ainda que sem previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, visto que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TERAPIA ESPECIALIZADA PEDIASUIT. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

(AgInt em AI nº 0809419-78.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 06/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – TERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO PEDIASUIT – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE – PERMANÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO ROL EXEMPLIFICATIVO – EDIÇÃO DA LEI Nº. 14.454/22 - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

2-Dessa forma, as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, visto ser ele quem possui melhores condições de determinar o efeito clínico e a eficácia de cada técnica, no caso concreto.

3-Salienta-se ainda, a edição da Lei nº. 14.454/2022, segundo a qual preleciona que o tratamento ou o procedimento que não estiver previsto no rol da ANS deverá ser coberto pelos planos de saúde, desde que exista a comprovação científica de sua eficácia ou haja recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de pelo menos um órgão de avaliação de renome internacional.

3- De mais a mais, convém ressaltar que o julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de embargos de divergência (EResp 1.889.704/EResp 1.886.929), não tem caráter vinculante, e a novel Lei acima citada, já em vigência, afasta qualquer entendimento contrário, tendo restado configurado o chamado "overruling", isto é, mudança de entendimento, por alteração no ordenamento jurídico, de modo que, a negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente, mesmo havendo indicação médica e ainda que não prevista no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não pode prevalecer.

4-Assim, entendo que o direito à vida e à saúde devem ser observados diante de normas infraconstitucionais, sendo prudente, numa análise perfunctória, manter o decisum que assegura o tratamento indicado, em tudo, observando-se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

5-Recurso conhecido e desprovido.

(AI nº 0820060-28.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 05/06/2023).

Não ignoro que o STJ vem entendendo pela ausência de obrigatoriedade da cobertura de fisioterapia pelo método Pediasuit, ao fundamento de que o método em questão teria caráter experimental. Observo, porém, que não foi firmado, pela corte superior, precedente vinculante acerca da matéria, nos termos do art. 927 do CPC, sendo ainda cabível a discussão das razões de decidir, no contexto de cada caso concreto.

No caso, a parte agravada vem recebendo o tratamento desde a concessão da tutela de urgência em outubro de 2021, quando a jurisprudência deste Tribunal de Justiça corroborava a obrigatoriedade da cobertura do tratamento pelo método Pediasuit, conforme os julgados acima citados. Portanto, considero que a revogação da liminar que foi concedida em consonância com a jurisprudência então vigente, com a consequente interrupção da terapia que a parte vem recebendo há anos, contraria a segurança jurídica, sendo oportuna a modulação da mudança de entendimento para os casos futuros, a fim de evitar o risco de prejuízo ao tratamento do paciente, razão pela qual mantenho a adesão ao entendimento consignado na decisão monocrática impugnada.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO DIVERGENTE

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Adoto o relatório, do presente recurso, proferido pelo d. Relator.

Passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que louvo o entendimento do Relator que se posiciona no sentido de manutenção do tratamento fisioterapêutico intensivo Pediasuit.

Registro, inclusive, que esse é o meu entendimento pessoal e era o meu posicionamento na atividade jurisdicional, até mesmo citado no voto do Relator, especialmente porque entendo que o médico que acompanha a menor foi quem indicou e é o profissional que possuiria o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

Todavia, em prestígio ao estabelecido no
caput
do art. 926 do Código de Processo Civil, acerca do dever de os Tribunais pátrios uniformizarem a sua jurisprudência, superando a divergência existente entre seus órgãos julgadores, a fim de mantê-la estável, íntegra e coerente, bem como em relação aos Tribunais Superiores, entendo que tal entendimento deve ser superado.

Explico.

No tocante à cobertura pleiteada pela autora, ora agravada, de tratamento pelo método Pediasuit, verifiquei que tanto a Terceira quanto a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custeá-la, assim como a terapia conhecida como Therasuit, por serem consideradas experimentais e por demandarem órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de acordo com o previsto no art. 10, I e VII, da Lei 9656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, exatamente como consta no voto divergente apresentado.

A propósito, cito precedentes do STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.609/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)”

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. CARÁTER EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes" (AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022).

[...]

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.451.948/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método TheraSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998).

1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou Pediasuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). Precedentes.

[...]

4. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A PLANOS DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 2.096.909, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 05/06/2024.)

“Nesse contexto, estando a orientação do Tribunal de origem em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece reforma o acórdão para afastar a obrigatoriedade de custeio do tratamento que, além não constar no rol da ANS, é reconhecido como método experimental, cuja cobertura é expressamente vedada pelo art. 10, I, V e IX, da Lei 9.656/98.

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 2.427.307, Ministro Raul Araújo, DJe de 04/06/2024.)

No mesmo sentido, cito julgados recentes do STJ: AgInt no AREsp n. 2.634.336, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de DJEN 24/02/2025 e REsp n. 2.177.107, Ministro Moura Ribeiro, DJEN de DJEN 13/12/2024.

Portanto, ressalvado aqui o meu entendimento pessoal, mas na necessidade de manter o meu posicionamento já revisto em outros julgamentos nesta Turma acerca da matéria, com o propósito de me alinhar à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e, assim, atender às normas fundamentais da legislação processual civil, divirjo do Relator.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento, a fim de afastar a cobertura do Pediasuit pela agravante.

É o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

DESEMBARGADOR

Belém, 11/04/2025